Tribunal: TJDFT
Processo: 0746277-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0746277-61.2023.8.07.0000 PACIENTE: WALLISON OLIVEIRA MOTA IMPETRANTE: ADRIANA CANDIDO LISBOA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Os autos foram conclusos ao meu gabinete como relator eventual, haja vista afastamento temporário do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI. Cuida-se de “habeas corpus” preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de WALLISON OLIVEIRA MOTA, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, a possibilidade de vir a ser novamente preso, pois já sofreu prisão temporária, juntamente com outros investigados na chamada “BANK THIEF”, na qual é investigado por suposta fraude em aberturas de conta, causando prejuízos ao Banco Santander Brasil (S/A) - conduta anotada na certidão de passagem como furto qualificado (processos referidos: 0740667-12.2023.8.07.0001, inquérito policial n. 0733053-53.2023.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa Técnica (Dra. Adriana Cândido Lisboa) que o paciente foi surpreendido pela operação “BANK THIEF”, conduzida pela COORDENAÇÃO DE REPRESSÃO AOS CRIMES PATRIMONIAIS – CORPATRI, da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, em 17-outubro-2023, por supostamente ter favorecido a abertura de contas fraudulentas no período de 3-janeiro-2023 a 17-abril-2023, na agência 3678 (Shopping Conjunto Nacional), SDN T 45, Asa Norte, Brasília/DF, do Banco Santander Brasil S.A., enquanto funcionário da instituição, e permaneceu sob custódia do Estado até o dia 21-outubro-2023. Alegou que a prisão temporária foi ilegal, uma vez que não foram observados os critérios autorizadores previstos no artigo 1o da Lei no 7.960/89. Justificou que o receio de nova prisão se dá em razão da “(...) forma de agir do DELEGADO e os inúmeros procedimentos que ele está fazendo contra o paciente refletem em grande receio dele induzir a erro determinado Magistrado, e advir nova prisão injusta contra o paciente.”, bem como porque até o presente momento a Defesa não teve acesso aos autos do processo cautelar no 0740667-12.2023.8.07.0001, e sequer conhece os motivos que autorizaram a prisão temporária. Destacou que, no momento da prisão, o paciente não ofereceu resistência e colaborou com os investigadores com a entrega de todos os dispositivos e documentos em sua posse; além disso, tem bons antecedentes, é primário, tem residência fixa no distrito da culpa, é pai de uma criança, nascida em 19-agosto-2016, que depende de seus cuidados, e está empregado na EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, desde o dia 23/10/2023. Enfatizou que, desde 1o-junho-2023, encontra-se desligado da instituição bancária (vítima), conforme carta de desligamento, compareceu a todas as reuniões inquisitivas realizadas pelo banco e não se furta de comparecer em juízo para prestar esclarecimentos e corroborar com as investigações. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de “SALVO CONDUTO” até o julgamento da ordem final impetrada, para impedir qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, a fim de ver-se processado em liberdade. É o relatório. Decido. O “habeas corpus”, previsto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, tem por objeto coibir ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder. Ao que se extrai da narrativa contida na petição inicial do presente feito e documentos acostados, o mandado de prisão temporária foi cumprido em 17-outubro-2023. Antes que se esgotasse o prazo quinquenal da prisão temporária, foi formulado pedido de revogação pela Defesa técnica, porém, foi indeferido, em 19-outubro-2023, pela eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Brasília/DF, nos seguintes termos (ID 53126423): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...) Diversamente, não subsistem as razões da Defesa de WALLISON OLIVEIRA MOTA. Como mencionado anteriormente, os elementos de informação até então reunidos indicam que as contas bancárias utilizadas no golpe foram abertas fraudulentamente com o auxílio do referido investigado, quando ainda era funcionário do Banco Santander. Em torno de tal suspeito, gravitam outros investigados cujas condutas contribuíram para a obtenção de vultosa vantagem indevida em detrimento da instituição financeira. Nesse passo, a providência permanece imprescindível para as investigações do Inquérito Policial, notadamente para reduzir as chances de ocultação ou deturpação de provas. Ocorre que, em 21-outubro-2023, expirou o prazo da prisão temporária, sem revogação, com a colocação do paciente em liberdade. Logo, não se extrai da petição inicial nem da documentação que subsidia o presente “habeas corpus” qualquer ameaça à liberdade de locomoção do paciente autorizativa do processamento do presente “writ”. A mera conjectura de um possível futuro decreto de prisão preventiva ou temporária em razão das diligências empregadas pela autoridade policial ou dificuldades de acesso aos autos da medida cautelar, não caracterizam ameaça real e iminente à liberdade de locomoção do paciente. Neste sentido, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 2. O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes. 3. No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) (grifos nossos) 3. Não há manifesto constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente. A defesa faz mera conjetura sobre ato de hipótese (futura e incerta determinação de execução imediata da pena privativa de liberdade por ocasião do julgamento da apelação) o que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, não dá ensejo a ação de habeas corpus. (AgRg no HC 472.176/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 30/11/2018) (grifos nossos). 2. A mera expectativa de julgamento contrário não viabiliza a impetração de habeas corpus preventivo, uma vez que inexiste, na espécie, omissão ou ato a ser imputado como coator. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[i]nviável utilizar o habeas corpus para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, sobretudo quando se postula expedição de salvo-conduto para assegurar o exercício de direitos que já estão protegidos constitucionalmente" (RHC 46.334/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 9/9/2014, DJe 18/9/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 780.926/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.) (grifos nossos). Consigne-se, por derradeiros, que refoge à competência deste Tribunal analisar, em sede de habeas corpus”, eventuais ilegalidades praticadas pela autoridade policial, as quais devem ser suscitadas perante o juízo de origem. O correto seria, portanto, o indeferimento do processamento deste writ, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Todavia, por ora, estou atuando apenas como relator eventual para apreciar medida liminar e, não ocorrendo tal hipótese, cumpre-me apenas indeferi-la e devolver os autos ao relator originário para decidir como entender de direito após trâmite regular. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. 4. Em seguida, devolvam-se os autos ao eminente Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, relator originário, o qual retornará à jurisdição no fim de semana, para decidir como entender de direito. Int. Brasília, 6 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator